Tribunal: TJMT
Processo: 1000815-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1000815-02.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: ADALBERTO SOUZA BATISTA;
IMPETRADO: COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Adalberto Souza Batista contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com pedido de liminar.
Assegura que, em razão de sentença penal condenatória que decretou a perda do cargo público, foi excluído das fileiras da Corporação no dia 21 de janeiro de 2020. Todavia, além de sua demissão, “a Administração, através de ato ilegal praticado pelo Comandante Geral da PMMT, decidiu tornar sem efeito o ato de reforma que transferiu o Impetrante para a inatividade, bem como decretou a exclusão da folha de pagamento deste”.
Assevera que “o ato de tornar sem efeito a reforma do Impetrante para a Inatividade culminou, por via obliqua, na cassação da aposentadoria do Impetrante, ato totalmente ilegal e que vai de encontro aos preceitos fundamentais esculpidos na Carta Magna brasileira, eis que a aposentadoria do Impetrante trata-se de um direito adquirido pelo cumprimento de tempo de serviço deste e pela contribuição desembolsada durante a profissão exercida”.
Afiança que o “militar inativo pode perder o posto e a patente por decisão judicial/administrativa, mas não o salário (direito adquirido e intocável), haja vista que os proventos do inativo não têm relação com a patente e cassar sua aposentadoria é ato ilegal que extrapola os limites da atribuição do governador do estado”.
Afirma que “não é possível a cessação automática do pagamento de aposentadoria do militar que vem a ser excluído das fileiras da polícia, já que o ato da exclusão da aposentadoria deve ocorrer em processo administrativo em que seja assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, fato que não ocorreu no caso em tela”.
Requer seja deferida a segurança para declarar a ilegalidade do “ato que excluiu o Impetrante da folha de pagamento, tornando sem efeito a transferência do Impetrante para a Inatividade mediante Reserva Remunerada”.
Indeferida a liminar (Id. 37934450).
Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 40590493), com apresentação de documentos.
Pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar (Id. 40690490).
É o relatório.
Quanto à alegação de violação a direito adquirido, “o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, por conta da penalidade aplicada. Nesse sentido, dentre muitos: REsp n. 1.771.637/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 4/2/2019; RMS n. 50.717/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018” (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 54740/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2019).
Ademais, na decisão de indeferimento de liminar está bem explicitado que “A decretação de perda do cargo público decorreu de sentença penal condenatória transitada em julgado (STF, Segunda Turma, ARE 1079573/MT AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2018; e STJ, decisão monocrática, AREsp 194174/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de setembro de 2017), pelo que a cassação de aposentadoria de militar, que estava na ativa quando da prática do ilícito penal, prescinde de instauração de processo administrativo disciplinar” (Id. 37934450, fls. 2).
Dessa forma, não há razão para reconsiderar a decisão, pelo que indefiro o pedido (Id. 40690490).
Procedam-se à exclusão dos documentos (Id. 40690491 e Id. 40690492), conforme requerido pelo impetrante (Id. 40837987).
Certifiquem-se acerca das informações do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.
Intimem-se o Estado de Mato Grosso para se manifestar sobre o agravo interno (Id. 40837988), no prazo de quinze (15) dias, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 183, § 1o.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 4 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator